Tribunal: TJDFT
Processo: 0756838-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROGRAMA DE MILHAGEM. ALTERAÇÃO SISTÊMICA. PONTUAÇÃO NÃO CREDITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL (R$ 2.000,00) MANTIDO.
1. Embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a configurar dano moral passível de reparação, no caso concreto o descaso da companhia aérea ao pronto atendimento dos legítimos reclames do consumidor subsidia a pretendida condenação, por ofensa à dignidade do recorrido (art. 5o, incisos V e X da CRFB/1988). Os danos morais derivam da má prestação de serviços da recorrente, mais exatamente quanto aos canais de atendimento oferecidos (chat, site e telefone 0300) por meio dos quais a comunicação não acontece, submetendo o consumidor a verdadeira via crucis para tentar se comunicar com a recorrente e – ainda assim – sem sucesso. É evidente que o tratamento negligente dispensado pela empresa é capaz de aviltar atributos da personalidade e ferir a dignidade do consumidor, de sorte que a condenação ao pagamento de compensação pelo dano moral daí decorrente é medida que se impõe.
2. No mais, irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente a compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido, bem como satisfatório em seu caráter pedagógico, a fim de dar visibilidade à necessidade de readequação do serviço de atendimento ao consumidor.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. O recorrente vencido pagará os honorários de advogado, fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais).